Tribunal: STF
Processo: ARE 1553630
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - TJRJ.



    A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sustenta que:



    “Com efeito, os mesmos fundamentos que levaram ao entendimento pela inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06 no que se refere à conduta do usuário de maconha, devem levar ao mesmo entendimento quanto à conduta do usuário de qualquer entorpecente. Tratando-se de uma exclusiva opção de política judiciária e técnica processual, o conteúdo decisório não exclui que os mesmos fundamentos pela atipicidade sejam utilizados para o usuário de qualquer outro tipo de entorpecente. Em síntese, objetivamente, os fundamentos que levaram à conclusão pela inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06 em relação à conduta do usuário de maconha, devem ser aplicados à conduta de qualquer usuário, seja ele de cannabis sativa ou qualquer outro tipo de entorpecente.”



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, X, da mesma Carta. Sustentou-se, ainda, contrariedade ao Tema 506 da Repercussão Geral. 



    É o relatório. decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento no RE 635.659/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, declarou “a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas”.



     No referido julgamento, foi fixada a tese abaixo transcrita para o Tema 506 da Repercussão Geral: 



    1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 



    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.



    Observa-se que a tese firmada no Tema 506 da repercussão geral refere-se especificamente à cannabis sativa (maconha) e não alcança outras substância entorpecentes. 



    No caso, foi apreendido com o réu uma porção de cocaína, com massa bruta de 1,0g (uma grama), tendo sido fixada a pena de advertência sobre os efeitos das drogas e serviços à comunidade, conforme art. 28, I e II, da Lei n. 11.343/06, por infração ao disposto no caput, do referido artigo. 



    Nesse sentido, inaplicável o princípio da insignificância e do Tema 506 da Repercussão Geral. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator